Tribunal: CARF
Processo: 10830.724257/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724257/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.812 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
SEBASTIAO DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724257/2011-01
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724257/2011-01

Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF/Campinas, a Notificação de Lançamento de fls.
9/14, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2010. Foi apurado
imposto suplementar de R$ 3.318,77, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 08/34.566.213. Os dados declarados foram alterados em decorrência das
seguintes infrações:
· Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 13.805,25.
Depois da regular ciência do lançamento, foi apresentada impugnação e documentos
comprobatórios, fls. 2 e 15/17.
Protesta pelo direito ao restabelecimento das despesas médicas glosadas.
É o relatorio.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS.
Todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação, mediante documentação hábil e idônea. As despesas comprovadas são
restabelecidas na apuração da base de cálculo do imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os recibos e documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - identificando o
profissional habilitado prestador do serviço.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede impugnação, o lançamento foi parcialmente mantido sob a seguinte
fundamentação:

A legislação de regência autoriza a dedução pretendida, nos termos do disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 aprovado pelo Decreto no 3000/1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...);
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724257/2011-01

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Os documentos trazidos às fls. 15/16 comprovam que, no exercício em apreço, o
Contribuinte tem direito ao restabelecimento das despesas médicas de R$ 5.305,25, as
quais foram pagas à fisioterapeuta Leandra de Morais e à Unimed Campinas.
Por outro lado, rejeita-se, para comprovação da despesa médica de R$ 8.500,00, o
documento acostado à fl. 17, por não especificar o registro da prestadora dos serviços no
órgão de classe dos profissionais da área de psicologia.
A anotação do registro do profissional no respectivo conselho, caracteriza-se elemento
importante para confirmar que o recibo foi regularmente emitido por profissional da
área de saúde, requisito imprescindível para torná-lo documento hábil à comprovação de
despesas médicas para fins de dedução na apuração da base de cálculo do imposto de
renda.
Ao recurso voluntário foi anexada declaração, emitida pela profissional, suprindo
todas as exigências, razão pela qual a dedução deve ser reestabelecida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 83
DF CARF MF
Original